Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-13.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007469-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SIDNEI BORGES GOMES - CPF: 651.041.961-00 (APELADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DETERMINAÇÃO DA LESÃO – CONTRADIÇÃO PERICIAL -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO
- LAUDO PERICIAL JUDICIAL
– NÃO DEMONSTRADA - MERO ERRO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Suficiente a documentação carreada aos autos para comprovar nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, bem como Laudo Pericial que, em seu parecer técnico elaborado por perito oficial, descreve, delimita e demonstra o dano e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por SIDNEI BORGES GOMES, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba securitária obrigatória - DPVAT, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa ao argumento do não acolhimento de pedido de complementação de perícia para constatação da invalidez permanente. Aduz existência de contradição na determinação do membro superior lesionado. Assevera que a lesão noticiada corresponde a acidente anterior já indenizado.

Requer a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento e/ou a reforma da sentença singular para julgar improcedente o pedido em razão do pagamento em sede administrativa da verba indenizatória por mesma lesão em acidente anterior.

Contrarrazões (Num. 22082019).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 29/12/2017
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2018.156867, expedido pela DELPOL CISC – Cáceres/MT (Num. 22081988). Acostado aos autos, Ficha de Atendimento (Num. 22081988), Relatório Médico (Num. 22081988 – pág. 02/13) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 22082000).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
cerceamento de defesa ao argumento do não acolhimento de pedido de complementação de perícia para constatação da invalidez permanente. A razão, porém, não a socorre.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

Ressai dos autos, Boletim de Ocorrência, informando acidente ocorrido em 29/12/2017, com suspeita de fratura do ombro esquerdo (Num. 22081988 – pág. 01); Ficha de Atendimento e Relatório Médico, atestando que o autor, ora apelado, apresenta o ombro esquerdo com dor e edema, com diagnóstico de luxação da articulação acromioclavicular esquerda em razão de queda de moto (Num. 22081988 – pág. 08);
Laudo Pericial Judicial confirmando a lesão noticiada (Num. 22082000) em virtude de queda de motocicleta em 29/12/2017 com fratura em membro superior esquerdo (Num. 22082000 – pág. 03). Anote-se que o referido laudo, ao determinar o percentual da lesão comprovada, relacionou o membro superior direito, ao invés do esquerdo (Num. 22082000 – pág. 04).

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O que se observa no cotejo da documentação carreada aos autos, com a determinação do percentual de lesão com o apontamento de sua ocorrência no membro superior direito, se constitui em mero erro material. A lesão noticiada, na verdade, originou fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, tais como como o relatório médico e o laudo pericial elaborado por perito médico oficial, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que a indenização de seguro obrigatório, para se tornar devida à vítima de acidente de trânsito, exige “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos,
o percentual de 70% (setenta por cento).

O Laudo Pericial Judicial firmado pelos médicos Drs. Ernani Castrillon (CRM/MT 7922) e
Alexander Paul Winnikow (CRM – MT 4999)
, constatou que o autor, ora apelado, sofreu acidente de trânsito em 29/12/2017, que provocou lesão do membro superior esquerdo, com percentual de dano quantificado em 50% (cinquenta por cento),
o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 22082000 – pág. 03/04).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos para a lesão, o
quantum
indenizatório determinado em
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro o valor dos honorários determinados, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020